Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-55.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002475-55.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYCON WANDERSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 037.607.461-28 (RECORRIDO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.934.252/0001-45 (RECORRENTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RECALL
DE VEÍCULO (TANQUE DE COMBUSTÍVEL). FALTA DE PEÇAS DE REPAROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEMORA DE 04 (QUATRO) MESES PARA CONSERTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A demora por 04 (quatro) meses para atendimento do

recall do veículo retrata uma situação que foge ao normal e ao tolerável.

2.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

3.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, argumenta o afastamento da condenação em danos morais e, alternativamente, a redução do
quantum
fixado pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002475-55.2023.8.11.0055

Polo Ativo

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

Polo Passivo

MAYCON WANDERSON FERREIRA DE LIMA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Sem delongas desnecessárias, a controvérsia dos autos reside na aferição de descumprimento pela empresa ré, em comunicar o consumidor ora requerente da existência de Recall, bem como da demora na troca da peça.

Afirma o Requerente que tomou ciência da ocorrência de recall da peça defeituosa do tanque de combustível, quando consultou o site do Detran, uma vez que pretendia vender o veículo para custear tratamento de saúde.

Destarte, malgrado o esforço argumentativo da empresa Requerente acerca da inaplicabilidade do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, em razão de o problema apresentado na peça tratar-se de defeito de fábrica e não vício, não merece acolhimento a sua assertiva.

Isso porque, restou inconteste nos autos que o veículo apresentou defeito de fabricação no tanque de combustível, de modo que ofereceu risco a segurança do usuário.

Logo, o aludido bem também se tornou inadequado para a finalidade a que se destina, porquanto apresentou falha em uma de suas peças, o que caracteriza o vício do produto de forma simultânea.

Ainda, a própria Ré comprovou nos autos que tinha conhecimento do RECALL desde 28/09/2022, Id. 117218475, contudo, a substituição da peça defeituosa se deu em 24/02/2023, Id. 112289196, ou seja, após o decurso de prazo, quase quatro meses sem conserto do vício.

Ademais, importante consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento, no sentido de que o recall, por si só, não gera danos morais (AgRg no Ag 675453/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, julgamento realizado em 14/02/2006. DJ de 13.03.2006. pág. 327).

Contudo, o caso sub examine apresenta peculiaridades que devem ser levadas em consideração.

É que malgrado a empresa Requerida tenha argumentado acerca da existência de recall para a peça defeituosa, sequer comunicou a chamada de forma preventiva ao Reclamante quando levou a sua moto à concessionária e tampouco se prepararam para a grande demanda, a ponto de faltarem peças necessárias das motocicletas.

Ao passo que, restando comprovada a falha da empresa, deve esta responder pelos danos causados pela prestação inadequada dos serviços.

Por esta razão, devem a Requerida suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.

No caso, é cabível a condenação por danos morais em atendimento às funções punitiva e dissuasória, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

[...]

a) Ante o exposto, opino por
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, a fim de
CONDENAR
a título de danos morais a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, CPC, e, por via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

[...]”

Em relação ao capítulo do dano moral não comporta reforma. De fato, a existência de recall não é configuradora do dano, contudo, tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, a falha na prestação do serviço está evidenciada pela demora excessiva de 04 (quatro) meses para providenciar as peças necessárias ao conserto da moto, o que não foi desconstituído pela parte recorrente.

O fornecedor de serviço responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, na forma do art. 14,
caput,
do CDC.

Portanto, verifica-se que houve falha na prestação dos serviços, que ultrapassa a esfera do mero dissabor ou mero descumprimento contratual, na medida em que a parte recorrente não efetuou o conserto da moto em tempo razoável.

Como reconhecido na sentença, no caso dos autos, o dano moral decorre pelo fato da significativa e injustificada demora no conserto do bem.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias e o tempo envolto, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Em virtude do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024